Tribunal: STF
Processo: HC 227086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.4.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Joel da Silva Souza, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 20.3.2023, negou provimento à Apelação n. 7000686-11.2022.7.00.0000, Relator o Ministro Lourival Carvalho Silva. 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 24.8.2022, pelo juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7000108-80.2021.7.03.0103) à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar), permitido o apelo em liberdade. O paciente foi beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 4 de outubro de 2021, o Soldado do Exército Joel da Silva Souza, foi flagrado no interior da organização militar, na posse de substância entorpecente. 



    No dia dos fatos, aproximadamente às 22h15, o Cb Andrew Rogério Ávila Evangelista e o Cb Eduardo Silva Garcia andavam juntos em direção ao alojamento pela alameda principal. Ao se aproximarem da garagem da Cia, sentiram um forte odor de maconha vindo da direção do sd Joel, que ao ser interpelado, confessou que estava fazendo uso de substância entorpecente. 



    O oficial de Dia foi acionado, a substância apreendida e feito o auto de prisão em Flagrante.



    A materialidade restou comprovada pelo Laudo pericial Nº 1452/2021 – SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, evento 35, afirmou: ‘O material vegetal recebido para exames está descrito na seção 1 deste laudo e sua massa líquida (sem invólucros) totalizou 0,60g (sessenta centigramas). As análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), face às suas características e à presença de canabinóides, entre eles o tetrahidrocannabinol. 



    De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde nº 344 de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2(Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da supracitada portaria. Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de ‘droga’ segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. 



    Verifica-se, portanto, que o denunciado ingressou com a substância entorpecente na unidade militar descumprindo ordem direta do Comando incidindo como incurso no art. 290 do Código Penal Militar – trazer consigo, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. Em 20.3.2023, o Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação n. 7000686-11.2022.7.00.0000, interposta pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE FATO ATÍPICO EM RELAÇÃO AO USO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA QUE REMETE AO NÚCLEO DO VERBO ‘TRAZER CONSIGO’. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAVE VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 



    1. O argumento defensivo de que o consumo de maconha é fato atípico, à luz do art. 290 do CPM, mostra-se completamente descabido, não tendo o condão de elidir a tipicidade da conduta perpetrada pelo Acusado, notadamente porque o contexto fático da prática delituosa constante nos autos remete, indene de dúvidas, ao núcleo do verbo ‘trazer consigo’ do citado tipo penal.



    2. Quando a denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa, por conseguinte, ela não será genérica se puder ser aferida a correlação entre a escorreita conduta e a tipificação, sendo, perfeitamente, identificável que o relato enquadra-se no núcleo ‘trazer consigo’.



    3. É inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em razão da tutela a bem jurídico próprio, de elevada importância às Forças Armadas.



    4. No caso em pauta a tutela que se busca com a criminalização da conduta ultrapassa as fronteiras individuais, ou mesmo da saúde pública, indo muito além, no intuito de guardar as instituições militares e seus princípios basilares, a Hierarquia e a Disciplina, atingindo, portanto, contornos institucionais.



    5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade” (fl. 29, e-doc. 3).



    4. O acórdão pelo qual negado provimento ao apelo defensivo é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente está sofrendo ilegalidade e abuso de poder, pois “condenado pelo Superior Tribunal Militar no art. 290, do CPM, mesmo comprovada a atipicidade da conduta já que nos ‘núcleos verbais’ do art. 290, Código Penal Miliar, inexiste o verbo ‘consumir’ ou ‘ter consumido’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ter-se “o depoimento de 2 (duas) testemunhas de que ‘sentiram cheiro de maconha’ e que ao indagá-lo ele teria dito que tinha consumido. Comprovado que Joel não trazia consigo. Extrai-se dos autos, que o Sr. Joel não cometeu a conduta de ‘trazer consigo’, pois o fato descrito e apurado no IPM remete ao consumo; ao fato de ‘ter consumido’, conforme o dito por 2 (duas) testemunhas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “os núcleos do tipo penal previsto no art. 290, Código Penal Militar, são ‘receber’, ‘preparar’, ‘produzir’, ‘vender’, ‘fornecer’, ‘ter em depósito’, ‘transportar’, ‘trazer consigo’, ‘guardar’, ‘ministrar’ ou ‘entregar’... E, assim, por força da descrição normativa do crime, o agente que é surpreendido ‘fumando’ maconha enquadra-se no núcleo ‘trazer consigo’. Mas, se é surpreendido após ‘ter consumido’, caso do Joel, não comete crime algum” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza constar da denúncia “a conduta ‘trazer consigo’, porém o art. 290, CPM, não traz o verbo ‘consumir’, tendo em vista que a conduta imputada na Denúncia foi ‘trazer consigo’, logo, resta-se provado que o Sr. Joel não merece tal condenação. Fica claro que, no caso dos autos, a descrição e a prova colhida em Juízo diretamente ao consumo na OM, o qual é fato atípico no art. 290, CPM, logo, tem-se a ausência de correlação ao fato imputado e o tipo ‘trazer consigo’. Conclui-se que o detalhamento fático indica consumo, que não está presente no art. 290, CPM, confirmado pelas testemunhas arroladas pela acusação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Razões e fundamentações expostas, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores, assistindo juridicamente, o ‘cidadão civil’, ex-Soldado recruta que prestou o Serviço Militar Obrigatório quando convocado pela Força, o jovem Joel da Silva Souza, requer:



    1. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar – STM –, autos da Apelação n. 7000686-11.2022.7.00.0000, Evento 29, de 4/4/2023, que confirmou a Sentença condenatória, porque a conduta ‘ter consumido’ não está prevista nos núcleos verbais do art. 290, Código Penal Militar, e, assim, o fato é atípico, devendo ser absolvido com fulcro no art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Militar;



    2. na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    2.a. a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    2.b. em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 1” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    6. Busca-se, na presente impetração, a reforma da decisão condenatória do paciente pela prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar), ao argumento de atipicidade da conduta, “porque não foi provado a conduta ‘trazer consigo’ e, sim, o ‘ter consumido’, que não está previsto nos núcleos verbais do art. 290 do Código Penal Militar” (fl. 5, e-doc. 1). 



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 24.8.2022, pelo juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7000108-80.2021.7.03.0103), à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em organização militar). O paciente foi beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena.



    Quanto à materialidade do delito e à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos: 



    “A materialidade do delito encontra-se fundamentada no laudo definitivo de perícia criminal, conclusivo no sentido de que ‘as análises laboratoriais realizadas no material vegetal contido no cigarro resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida como maconha)’, com massa líquida total de 0,60g, ou seja, sessenta centigramas (evento 43). 



    Referente à autoria, o réu não compareceu para prestar depoimento em juízo, mas em seu depoimento no auto de prisão em flagrante, confessou a infração, declarando que a substância apreendida era sua, que entrou no aquartelamento do 8º BLog trazendo consigo a substância, reconhecendo tratar-se de maconha (evento 1, doc. 1, fls. 13/15, do APF). 



    Somado à confissão extrajudicial, o relato de ambas as testemunhas, tanto na fase inquisitorial como no processo, confirmaram a acusação, assim se manifestando (evento 27):



    Cb Andrew Rogério Ávila Evangelista: ‘Quando eu cheguei perto, perto do alojamento, senti o cheiro e, aí, ele me viu. Aí, ele começou a se mexer pra lá, de um lado pro outro. Aí, me aproximei e perguntei pra ele o que ele estava fazendo. Aí, ele não me respondeu. Ele, na verdade, tinha falado que estava fumando cigarro. Perguntei pra ele de novo, aí, ele repetiu a mesma resposta. Aí, depois, ele afirmou que estava fumando maconha. Aí, ele falou que jogou uma ponta fora, só que ele, na verdade, tinha colocado dentro de um lixo. Aí, a gente achou dentro do lixo e entregou pro oficial de dia’. 



    Cb Eduardo Silva García: ‘O cigarro quem encontrou foi o plantão da hora. Foi, falou pra nós que ele tinha, havia escondido a bituca ali, no caso, não era bituca. No início, ele falou que era uma bituca, o pedaço grande da maconha ali, na lata de lixo. (…) No momento, a gente pegou ele, ele havia falado que era cigarro. Não falou qual, que era maconha. Disse que estava fumando cigarro. Daí, depois foi encontrado, daí, ele pegou e confessou no ato seguinte’. 



    A testemunha Cb Andrew relatou que ‘sentiu um cheiro forte de entorpecente’ e que, após questionar o acusado e o mesmo afirmar que estava fumando maconha e jogou uma ponta fora, acharam a substância dentro da lixeira. 



    A outra testemunha ouvida, Cb EDUARDO SILVA GARCIA disse que sentiu o cheiro de maconha e viu o acusado, de longe, com um cigarro na mão e, quando chegaram, ele ‘escondeu’ a bituca na lata de lixo. 



    E ambos afirmaram que presenciaram o flagrante e ouviram a confissão extrajudicial do Sd Joel. 



    O conjunto probatório, portanto, é suficiente para fundamentar a condenação. 



    Rejeitou-se a tese defensiva da atipicidade, pois a inicial acusatória foi expressa no sentido de que o réu foi denunciado por ter sido flagrado na posse de substância entorpecente, incidindo como incurso no art. 290 do Código Penal Militar (trazer consigo)” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    8. Ao negar provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da União, o Superior Tribunal Militar afastou a tese de atipicidade da conduta do paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Lourival Carvalho Silva:



    “A respeito das teses apresentadas pela DPU, tem-se que o primeiro argumento defensivo está calcado na suposta atipicidade da conduta do Réu, em razão da alegada ausência de correlação entre o fato efetivamente imputado ao Acusado e a modalidade ‘trazer consigo’, ínsita no caput do art. 290 do CPM. Sustenta a Defesa que o Acusado foi flagrado consumindo a substância entorpecente, dessa forma, não teria efetivamente cometido a conduta de ‘trazer consigo’, visto que o fato descrito e apurado na instrução processual remete ao consumo de droga, situação que, segundo defende o Apelo, difere do verbo nuclear do tipo penal imputado. 



    Tal argumento não possui qualquer amparo, e não é bastante a subsidiar o intento absolutório. 



    Extrai-se seguramente dos autos que o ora Apelante, o então ex-Sd EV JOEL DA SILVA SOUZA, foi preso em flagrante no dia 4/10/2021, na posse de substância entorpecente (maconha), dentro de área sob Administração Militar, in casu, nas proximidades do alojamento de Cabos e Soldados da Companhia de Comando e Apoio do 8º Batalhão Logístico, localizado na cidade de Porto Alegre/RS.



    Quando de sua prisão em flagrante, o Acusado confessou o delito, tendo declarado à autoridade de polícia judiciária militar que a substância apreendida era de sua propriedade, que entrou pelo portão principal do 8º BLog com a aludida substância e, também, que sabia ser ilícita e conhecida como maconha. 



    A propósito, importa transcrever os seguintes trechos de seu interrogatório, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 13/15, do APF), in verbis:



    ‘[...] Perguntado se confirma que por volta das 22:15 horas do dia 3 de outubro de 2021, estava de serviço de plantão à Cia Cmd Ap nesta OM, ocasião em que foi surpreendido pelos Cabos ANDREW e GARCIA, onde estava trazendo consigo um cigarro contendo substância ilícita; respondeu que sim. Perguntado se a substância encontrada com o Indiciado é entorpecente, e, caso positivo, qual é o tipo da substância; respondeu que sabe que é ilícita, e ainda, que é conhecida como maconha. Perguntado quando, como e por qual(s) (sic) motivos entrou no aquartelamento do 8º BLog trazendo consigo tal substância; respondeu que foi no dia 3 de outubro de 2021, a substância estava escondida dentro de uma carteira de cigarro e que entrou pelo portão principal, disse ainda, que o motivo foi por não ter onde armazenar o material. [...] Perguntado se foi a primeira vez que trouxe consigo substância entorpecente para o interior deste aquartelamento; respondeu que sim. […] Perguntado se tinha ciência de que trazer consigo/vender/usar substância entorpecente em área sob jurisdição militar é ilegal, caracterizando crime militar, e, caso positivo, se mesmo diante desse entendimento decidiu agir de forma ilícita; respondeu que tinha ciência e que agiu de forma ilegal por não ter onde armazenar o entorpecente. [...]’



    Em juízo, não obstante a decretação da revelia do Acusado, com supedâneo no art. 412 do CPPM, após sua regular citação (eventos 22 e 54 da APM), os depoimentos das testemunhas arroladas na Denúncia foram coerentes e harmônicos acerca da ocorrência do crime e de sua autoria. 



    Nesse compasso, entendo conveniente transcrever alguns fragmentos das oitivas dos testemunhos colhidos no curso da instrução processual, consignados na Sentença recorrida (evento 27 da APM), in litteris: 



    Cb Andrew Rogério Ávila Evangelista: (…)



    Cb Eduardo Silva García: (…)



    Frisa-se que o argumento defensivo de que o consumo de maconha é fato atípico, à luz do art. 290 do CPM, mostra-se completamente descabido, não tendo o condão de elidir a tipicidade da conduta perpetrada pelo Acusado, notadamente porque o contexto fático da prática delituosa constante nos autos remete, indene de dúvidas, ao núcleo do verbo ‘trazer consigo’ do citado tipo penal. 



    Ora, é certo que, para alguém fazer uso de alguma substância, necessita tê-la junto de si, de forma que a tese defensiva apresenta-se bastante inusitada, ao buscar dissociar a conduta de ‘consumir’, situação reconhecida pela própria Defesa, daquela de ‘trazer consigo’, textualmente prevista no art. 290 do CPM. 



    Ademais, a conduta de ‘consumir maconha’, fato incontroverso nos autos, no interior de quartel, traduz-se em prática de grande relevo na esfera processual penal militar, sobretudo diante do bem jurídico tutelado pela norma, que, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, vai além da saúde da coletividade, justamente em razão de tal conduta encerrar elevado potencial de perigo em área sob Administração Militar, considerando-se as suas especificidades e os princípios basilares da hierarquia e disciplina. 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Milicienne é firme ao rechaçar a argumentação em tela, consoante elucidam os precedentes deste Tribunal, a seguir colacionados: (…)



    No intuito de sustentar sua tese, a Defesa invoca, ainda, ensinamentos doutrinários a respeito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aos quais, na sua visão, a dicção do art. 290 do CPM seria perfeitamente plasmada, ressalvando, contudo, que não pretende a aplicação da referida lei ao caso em apreço. 



    Tal argumento não merece acolhida, pois a premissa com a qual a DPU sustenta seu raciocínio, para fins de reconhecimento da atipicidade da conduta, à luz do citado dispositivo legal, não se aplica no âmbito desta Justiça especializada. 



    O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento assente acerca da matéria, como se denota da Decisão do eminente Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus n. 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos: (…)



    Não se questiona, pois, que o Acusado, de forma livre e consciente, entrou em área sob Administração Militar (interior do 8º BLog), trazendo consigo a substância ilícita, reconhecida como sendo maconha, perfazendo, dessa forma, as elementares necessárias para incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM, não tendo sido verificadas quaisquer causas capazes de excluir a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta. 



    Neste sentido, é de se ressaltar que, conforme bem pontuou o MPM em seu opinativo (evento 6), ‘não há no vertente recurso qualquer irresignação defensiva no tocante à negativa de autoria e/ou da materialidade delitiva, as quais restam devidamente comprovadas à saciedade nos autos’” (fls. 37-42, e-doc. 3). 



    9. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias assentaram a existência de conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação do paciente pela prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, por trazer consigo, para uso próprio, certa quantidade de maconha, no interior de organização militar. Tem-se no dispositivo legal:



    “Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



    Pena - reclusão, até cinco anos”.



    Como realçado no acórdão impugnado, “é certo que, para alguém fazer uso de alguma substância, necessita tê-la junto de si, de forma que a tese defensiva apresenta-se bastante inusitada, ao buscar dissociar a conduta de ‘consumir’, situação reconhecida pela própria Defesa, daquela de ‘trazer consigo’, textualmente prevista no art. 290 do CPM” (fl. 39, e-doc. 3). 



    Além disso, diferente do sugerido pela impetrante, o entorpecente que o paciente trazia consigo não foi totalmente “consumido”. Consta da sentença condenatória a apreensão de parte da substância entorpecente. Essa apreensão permitiu a comprovação da materialidade do delito, “fundamentada no laudo definitivo de perícia criminal, conclusivo no sentido de que ‘as análises laboratoriais realizadas no material vegetal contido no cigarro resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida como maconha)’, com massa líquida total de 0,60g, ou seja, sessenta centigramas” (fl. 13, e-doc.2). 



    A pretendida revisão da conclusão das instâncias ordinárias, com o acolhimento do pleito de absolvição pela atipicidade da conduta, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 221.980-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.571-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estelionato e organização criminosa. 3. A absolvição de alguns dos réus de alguns dos eventos delitivos não compromete a existência da organização criminosa entre eles, declarada pelo Tribunal de origem. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 216.936-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (CP, art. 171).



    2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.474-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora